Tribunal: TJMT
Processo: 0001367-20.2016.8.11.0098
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001367-20.2016.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE IVALDO DO VALE OLIVEIRA - CPF: 535.700.143-04 (RECORRENTE), ILANY DE SOUSA DA SILVA CASTRO - CPF: 012.450.912-63 (ADVOGADO), HADA LARYSSA FERREIRA CUNHA - CPF: 050.828.173-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, sob fundamento de descumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo, determinando o prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da suspensão condicional do processo, por descumprimento de condição facultativa, exige a prévia intimação pessoal do acusado para apresentação de justificativa.

III. Razões de decidir

3. A suspensão condicional do processo, prevista na Lei no 9.099/1995, possui natureza despenalizadora e condiciona sua manutenção ao cumprimento das obrigações impostas, admitindo revogação em caso de inadimplemento.

4. A revogação fundada em descumprimento de condição facultativa não possui caráter automático, exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa, com oportunização de justificativa pelo beneficiário.

5. A ausência de intimação pessoal do acusado para se manifestar acerca do descumprimento configura nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal, não sendo suficiente a intimação apenas do defensor constituído.

6. A anulação da decisão impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para nova deliberação, vedada a supressão de instância quanto à eventual redefinição das condições do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da suspensão condicional do processo por descumprimento de condição facultativa exige prévia intimação pessoal do acusado para apresentação de justificativa. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.099/1995, art. 89, §§ 3o e 4o; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 36.361/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 13.08.2013; TJMT, N.U 0001783-21.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 0001367-20.2016.8.11.0098

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Ivaldo do Vale Oliveira
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001367-20.2016.8.11.0098, revogou o benefício da suspensão condicional do processo anteriormente concedido, determinando o regular prosseguimento do feito.

O recorrente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 306, c/c o art. 298, V, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Após diversas intercorrências processuais, incluindo citação por edital e suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP, o acusado compareceu aos autos em 2022 e, posteriormente, aceitou formalmente a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas na decisão nos seguintes termos:

“(...) HOMOLOGO a Suspensão Condicional do Processo, bem como DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da data da concordância da defesa ou do réu, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.

Sobre o comparecimento mensal em juízo, entendo como suficiente o seu comparecimento por meio eletrônico, até mesmo por telefone, pedindo para a vara certificar o contato, ou por meio de declaração a ser juntada pela defesa constituída, uma vez ao mês, de modo que seja desnecessário o envio de precatória.

Sendo assim, só encaminhe a precatória se ele optar pela prestação de serviços à comunidade, já que assim aquele juízo deverá fixar e fiscalizar as condições.

Os valores a título de prestação pecuniária deverão ser vinculados à conta única da Comarca, mediante a expedição de guia própria para o pagamento, vinculada ao processo CIA que será criado por este Juízo.

Se o (a) acusado (a) residir em outra Comarca, entendo por pertinente a remessa de precatória para a realização dos atos acima referidos. Consigne-se na precatória a finalidade da intimação dos réus nos moldes acima, bem como fiscalização do cumprimento das condições do sursis processual, remetendo-lhe como cópia das condições ofertadas pelo parquet.”
(ID 104492396)

O período de prova teve início em 04 de julho de 2023.
Ao final, a defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade, ao argumento de que o período transcorreu sem intercorrências e que as condições foram integralmente satisfeitas.

O Ministério Público, contudo, opinou pelo indeferimento do pleito, salientando a
ausência de comprovação do cumprimento da condição de comparecimento mensal em Juízo.

Após análise dos autos, o Magistrado a quo revogou o benefício, ao fundamento de que o acusado deixou de cumprir a obrigação de comparecimento mensal durante todo o período de prova
.

Nas razões recursais, o recorrente postula a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a reforma pelo eg. Tribunal. Sustenta que a revogação não observou a realidade fática do acusado, a boa-fé processual demonstrada e a proporcionalidade, sobretudo diante da ausência de intimação útil e efetiva sobre o modo de cumprimento durante a vigência do sursis processual.

Alega que exerce atividade profissional de caminhoneiro, com deslocamentos contínuos e ausência de rotina fixa no Estado de Mato Grosso, o que inviabilizaria a exigência rígida de comparecimento mensal presencial. Aduz, ainda, que cumpriu as demais condições impostas, demonstrando compromisso com o Juízo, e que a revogação integral do benefício se revela medida excessiva e desproporcional. Requer o restabelecimento da suspensão condicional do processo, com adequação da forma de cumprimento da condição de comparecimento mensal, autorizando-se a fiscalização por meio remoto, mediante comunicações mensais via WhatsApp ou outro meio eletrônico equivalente.

Em Contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão fustigada preserva a coerência do sistema processual e observa fielmente o comando legal. Argumenta que a condição de comparecimento mensal foi expressamente flexibilizada pelo Juízo a quo, que dispensou a presença física e admitiu o contato telefônico, a comunicação eletrônica ou a juntada mensal de declaração pela defesa constituída. Ressalta que, ao longo de todo o período de prova, não houve registro nos autos que indicasse o cumprimento da condição, tratando-se de inadimplemento absoluto e reiterado de obrigação essencial, o que torna imperativa a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei n.o 9.099/95.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo a quo negou o juízo de retratação, mantendo o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito sustentando que o recorrente descumpriu reiteradamente uma das condições impostas pelo Juízo, cuja forma de cumprimento já havia sido flexibilizada, sendo descabida a alegação de ausência de intimação, tendo em vista que a defesa constituída manifestou-se em diversas ocasiões nos autos após a concessão do benefício, demonstrando total ciência das condições fixadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ao que se verifica dos autos, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Ivaldo Do Vale Oliveira
contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, determinando o regular prosseguimento da ação penal em que responde pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 306, c/c o art. 298, V, ambos da Lei n.o 9.503/97.

A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n.o 9.099/95, constitui benefício de natureza despenalizadora que, embora obste o prosseguimento da persecução penal, impõe ao beneficiário o estrito cumprimento das condições estabelecidas, sob pena de revogação da benesse e retomada do curso processual.

No presente caso, a condição de
comparecimento mensal
em Juízo
foi expressamente flexibilizada
pelo Magistrado
a quo
na
decisão que dispensou a presença física e admitiu, como formas idôneas de cumprimento, o contato telefônico à Secretaria, a comunicação eletrônica ou a juntada mensal de declaração pela defesa constituída
. Tal medida revelou-se amplamente adequada à realidade do recorrente e suficiente para preservar a finalidade fiscalizatória do sursis processual.

A defesa constituída manifestou-se nos autos em diversas ocasiões após a concessão do benefício em 24/01/2023, 12/04/2023 e na petição de ID 122277789, na qual aceitou expressamente a proposta de suspensão condicional do processo, demonstrando total ciência das condições fixadas e da forma flexibilizada de cumprimento.

Contudo, mesmo após a ciência inequívoca das condições impostas, foi verificada a ausência de comprovação do comparecimento pessoal do acusado, ainda que de forma eletrônica ou por petição, motivo que ensejou o pedido de revogação do benefício pelo Ministério Público.

Com efeito, o descumprimento injustificado de uma das condições enseja na revogação do benefício em favor do acusado, contudo, é pacífica a jurisprudência no sentido de que “
a revogação não é automática,
razão pela qual, em observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
deve-se dar ao acusado a oportunidade de se justificar sobre os motivos do descumprimento da condição de comparecimento em Juízo
.” (N.U 0005357-85.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

No ponto alega a defesa a tese de "
ausência de intimação útil e efetiva
" acerca da impossibilidade de revogação automática do benefício. Conforme se depreende dos autos,
houve apenas a manifestação dos advogados do acusado acerca da possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo
, porém, não foi realizada a intimação pessoal do acusado antes de se prolatar a decisão que revoga o benefício.

Em tais casos, é assente na jurisprudência que “
A revogação do benefício ante o descumprimento de condições facultativas (art. 89, § 4o) demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável,
sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acolhimento da preliminar de nulidade, e julgamento prejudicado quanto à análise do mérito do apelo
.” (N.U 0001783-21.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Diante disso, mesmo diante de eventual descumprimento das condições impostas, deve o acusado e seu defensor receber a devida intimação para justificar a ausência de comprovação nos autos, sob pena de violação às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

A revogação do benefício em razão do descumprimento injustificado de uma das condições impostas (isto é, não prevista como causa de revogação obrigatória no §3o do art. 89, mas fixada judicialmente nos termos do §4o) e deste modo, a decisão objeto de irresignação no presente recurso deve ser anulada na medida em que não houve a prévia intimação do acusado, mas apenas de seu defensor constituído nos autos.

A ausência de intimação pessoal do acusado para justificar o descumprimento de condição configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão que revoga o benefício.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTIGO 129, § 6o, DO CÓDIGO PENAL).
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO FACULTATIVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal.

Precedentes do STJ e do STF.

2. Do teor dos §§ 3o e 4o da Lei 9.099/1995, verifica-se que há duas situações em que a revogação do sursis processual é obrigatória (beneficiário processado por outro crime no decorrer do período de prova e não reparação do dano sem motivo justificado), e duas em que é facultativa (acusado processado por contravenção penal no curso do prazo e descumprimento de qualquer outra condição estabelecida).

3. No caso dos autos, o paciente teve o benefício revogado por ter descumprido a condição de comparecer pessoal e mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, circunstância que constitui causa de revogação facultativa do benefício.

4. No entanto, para que a revogação facultativa da suspensão condicional do processo se mostre legítima, é necessário que o magistrado possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das condições que lhe foram impostas, uma vez que pode apresentar justo motivo para tanto. Doutrina. Jurisprudência.

5. Não tendo o recorrente sido previamente ouvido sobre o descumprimento de uma das condições que lhe foram cominadas, revela-se ilegal a decisão que automaticamente revogou o benefício do sursis processual.

6. Recurso provido para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determinando-se a prévia intimação do paciente a fim de que possa se manifestar acerca dos motivos que deram causa ao descumprimento da condição imposta.”
(RHC n. 36.361/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/8/2013.)

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça que
“A revogação da suspensão condicional do processo por descumprimento de condições facultativas exige prévia intimação pessoal do beneficiário e oportunidade para justificação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2.
É nula a decisão que revoga o benefício sem a comprovação de que o acusado tenha sido pessoalmente cientificado das condições impostas e sem que lhe seja oportunizada a manifestação sobre eventual descumprimento”.

(N.U 1000658-52.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Portanto, a revogação do benefício se apresenta como medida excessiva de tal modo o
presente recurso deve ser provido no sentido de determinar a anulação da decisão.

Quanto aos pedidos de restabelecimento dos benefícios e adequação das novas condições de cumprimento a serem impostas, tendo em vista a anulação da decisão, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento.

Nesse contexto,
mostra-se inadequado que o órgão julgador ad quem avance na apreciação dos demais pedidos relacionados ao estabelecimento ou eventual redefinição das condições do sursis
. Isso porque tal providência implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, na medida em que retiraria do juízo a quo a competência originária para examinar a matéria.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
José Ivaldo do Vale Oliveira
, para
anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo
sem a prévia intimação do acusado, a fim de que outra seja proferida, após observância ao princípio do devido processo legal ao recorrente.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026